Tribunal: TJPA
Processo: 0816548-82.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816548-82.2023.8.14.0006

APELANTE: RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO PARA 1/6. PROVIMENTO PARCIAL.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ramon Nascimento dos Santos, condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, à pena de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal; o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por insuficiência de provas e a aplicação da fração de 1/6 para a causa de aumento da continuidade delitiva.

III.

Razões de decidir

3.

Incabível a redução da pena para aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea, tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, bem como no Tema 158 do STF, no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.

A qualificadora do concurso de pessoas resta comprovada pelo conjunto probatório, consistente nos depoimentos das vítimas, dos policiais militares e na confissão do

apelante, corroborando a participação de mais de um agente na prática criminosa.

5.

A fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser redimensionada de 1/3 para 1/6, considerando a jurisprudência do STJ que preconiza a fração de 1/6 quando se trata de dois crimes em continuidade delitiva
.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,

CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, no sentido de aplicar a fração de 1/6 em relação à continuidade delitiva e assim fixar a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém (PA), .... de ................ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL 0816548-82.2023.8.14.0006

COMARCA: ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAMON NASCIMENTO DOS SANTOS
, contra a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 17 (dezessete) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 71 do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 13/09/2023
(ID 100480210). O réu foi citado e apresentou defesa preliminar em 25/10/2023 (ID 103032883).

Na instrução processual, foram ouvidas as vítimas
NATÃ AMORIM MIRANDA
e
WELDA CABRAL DA SILVA
, que reconheceram o apelante como um dos autores dos roubos. Foram ouvidos, ainda, os policiais militares
ALEX JÚLIO COSTA DE ASSUNÇÃO
,
WELLINGTON DA LUZ COSTA
e
ODILON LOBO PEREIRA
, que confirmaram a versão das vítimas. O réu confessou a prática do crime em seu interrogatório.

Em sentença proferida em 19/12/2023 (ID 106238493), o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o réu nos termos acima expostos.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. O juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas não a aplicou para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria, o juiz aplicou a causa de aumento de 1/3 pela qualificadora do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a causa de aumento de 1/3 pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), resultando na pena final de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Em suas razões de apelação (ID 110737358), a defesa pleiteia:

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com base na técnica do
overruling
.

O afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, sob o argumento de insuficiência de provas.

A aplicação da fração de 1/6 para a causa de aumento da continuidade delitiva, conforme a Súmula 659 do STJ.

O Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 19332673), manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para redimensionar a fração de aumento pela continuidade delitiva.

O Procurador de Justiça, em seu parecer (ID 19332696), opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para aplicar a fração de 1/6 para a causa de aumento da continuidade delitiva.

É o relatório que submeto à revisão.

VOTO

1.

Da aplicação da atenuante da confissão e a pena aquém do mínimo legal – súmula 231 do STJ.

Irresignado, o apelante pugna pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, após aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao crime em questão, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão e reduziu a pena para o mínimo legal, não tendo como ocorrer redução maior, tendo em vista a súmula 231 do STJ, fixando a pena intermediária no mínimo legal, em razão da inexistência de causas de aumento de pena.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
. 2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

2.

Do concurso de pessoas

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos II e I, c/c art. 71 do Código Penal) são inquestionáveis, conforme se depreende da análise do conjunto probatório.

A tese defensiva busca o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas sob a alegação de insuficiência probatória. Entretanto, tal argumento não se sustenta.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou, de forma clara e coerente, a participação de mais de um agente na prática criminosa. As vítimas, Natã Amorim Miranda e Welda Cabral da Silva, foram uníssonas em afirmar que foram abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante confirmaram a versão das vítimas, relatando que o acusado foi detido por populares após a tentativa de assalto.

A confissão do apelante, em juízo, corrobora a existência do concurso de agentes, reconhecendo que praticou os roubos em companhia de outro indivíduo.

Convém ressaltar que a nossa jurisprudência reconhece a validade da confissão do réu, em conjunto com outros elementos probatórios, para fundamentar a condenação.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, § 2º, I E II, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO. Além do reconhecimento ocorrido na fase inquisitorial ter sido confirmado, posteriormente, em juízo, observa-se que a autoria delitiva foi corroborada a ...Ver ementa completapartir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, especialmente o depoimento de uma testemunha ocular, a qual afirmou que o apelante estava com o rosto descoberto, o que reduz a chance de um reconhecimento falho. Precedente do STJ. - 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial e relatório de missão, bem como pelo depoimento judicial da vítima, a qual narrou com firmeza o modus operandi dos criminosos, sendo tal relato corroborado especialmente pelos depoimentos judiciais de duas testemunhas, uma delas ocular. Alto valor probante da palavra do ofendido nos crimes patrimoniais, como in casu. Precedentes jurisprudenciais. - 3) DECOTE DAS MAJORANTES REFERENTES AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA. Ambas as causas de aumento restaram comprovadas nos autos por meio da prova oral coligida (TJ-PA - APR: 00046849720188140057, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/11/2022).

APELAÇÃO – ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I DO CPB– A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E DA MENORIDADE RELATIVA, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDENCIA. 1. A absolvição por insuficiência de provas, a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto ...Ver ementa completade Termo de Apreensão, Auto de Entrega e pelos depoimentos das vítimas e testemunhas. 2. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea. Verifica-se na denúncia e em seus documentos pessoais que o apelante era maior de 21 anos a época dos fatos, não prosperando a solicitação para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.Quanto a atenuante da confissão espontânea verifica-se que foi reconhecida na sentença na segunda fase e compensado com a agravante da reincidência, conforme fundamentado neste voto. 3. Quanto à exclusão das qualificadoras do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, foi devidamente comprovado a prática do crime com pluralidade de agentes, conforme depoimento das vítimas corroborando-se com a confissão do recorrente perante a autoridade policial, mesmo que a arma tenha sido apreendida com um terceiro (TJ-PA 00028672020198140006, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2022, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 25/10/2022).

Diante do exposto, considerando a robustez do conjunto probatório, entendo que a qualificadora do concurso de pessoas resta cabalmente comprovada, não havendo que se falar em seu afastamento.

3.

Fração do crime continuado

Neste ponto, entendo que é caso de modificação da fração utilizada pelo magistrado de primeiro grau, em relação ao crime continuado.

No caso em comento, a sentença estabeleceu a fração de 1/3 em razão do crime continuado perpetrado pelo apelante. Entretanto, nossa jurisprudência é uníssona em utilizar a fração de 1/6 quando ocorrem dois crimes, conforme colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2. De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado. (STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA PELO CRIME CONTINUADO. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. COMPROVAÇÃO DE 5 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 1/3. INALTERADO O QUADRO FÁTICO DELIMITADO NA ORIGEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Esta Corte Superior firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (HC n. 342.475/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/2/2016). - Na hipótese, há provas de que os fatos ocorreram por pelo menos cinco vezes, premissa fática que não pode ser alterada em habeas corpus, por demandar minucioso reexame do material fático-probatório dos autos. Nesse contexto, o acórdão estadual incorreu em ilegalidade manifesta, ao manter a fração de 1/2 (metade) pela continuidade delitiva, devendo ser o quantum de aumento reduzido para 1/3 (um terço). - Esta Corte Superior, partindo do próprio quadro fático delimitado pelas instâncias ordinárias - que firmaram a convicção quanto à comprovação de 5 crimes, não estando certas da ocorrência de número superior - apenas corrigiu a fração de aumento pela continuidade delitiva, que deve ser fixada tomando por base a quantidade de crimes cometidos. - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 468063 RJ 2018/0231243-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2018).

Desta feita, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 ao crime continuado, uma vez que se trata de dois crimes e não de cinco infrações que ensejariam a fração de 1/3.

Assim, a pena definitiva deve ser redimensionada, de modo que a mesma, após passar pelas três fases, deve restar em definitivo no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Mantenho as demais determinações constantes da apelação, inalteradas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, no sentido de aplicar a fração de 1/6 em relação à continuidade delitiva e assim fixar a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa,
nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/02/2025